Tribunal: STF
Processo: ARE 1598058
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Suspensão de processo administrativo disciplinar. LCE 207/1979 E LC 207/1979. Rito processual. Inversão. Ausência de demonstração de prejuízo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar. incidência da súmula 735 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que, fundamentada na Súmula 735 do STF, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 

    4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória. Nesse sentido: ARE 1.498.217-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024. 

    5.  Na hipótese, verifica-se que o acórdão impugnado, por meio do recurso extraordinário, foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em liminar, nos autos de mandado de segurança, impetrado para fins de suspensão de processo administrativo disciplinar e inversão de rito processual constante em leis locais. 

    6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo regimental não provido.